Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014768-88.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDILCE DE ARRUDA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal no cargo de "técnico em nutrição escolar – merendeira” pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de merendeira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.
4. A referida Lei Complementar Municipal n. 220/2010 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, nos termos do art. 43 da referida lei.
5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.
6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 220/2010, art. 43; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014768-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILCE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 460.925.521-91 (RECORRENTE), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024